Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-22.2023.8.11.0036
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000929-22.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENEZIO JUNIO QUEIROZ BISPO - CPF: 053.769.061-16 (APELANTE), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FIO DE ALTA TENSÃO - INCÊNDIO DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA – EVACUAÇÃO DE ANIMAL SEMOVENTE – BEM EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO PREJUÍZO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DIREITO À RESTITUIÇÃO INEXISTENTE – DANOS MORAIS - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Inexistindo nos autos prova mínima de que, além dos semoventes mortos decorrentes da inalação da fumaça provocada pelo incêndio, houve a perda de um animal que dispersou do rebanho ao fugir das queimadas, não há que se falar no direito à restituição.

II - Com relação ao valor da indenização por danos morais, objeto de irresignação recursal, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

III – Assim, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENÉZIO JUNIOR QUEIROZ BISPO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos Autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, de n. 1000929-22.2023, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) condenar a requerida ao pagamento de R$ 30.727,68 (trinta mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso;

b) condenar a Energisa S/A ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar da data do arbitramento.

c) condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 2.315,00 (dois mil trezentos e quinze reais) referente à despesa realizada para o aterramento da rede de energia elétrica, com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso;

Ainda, condenou a concessionária distribuidora de energia elétrica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, em breve síntese, se insurge contra o não deferimento do pedido de restituição dos valores referentes ao semovente que sumiu em decorrência do sinistro/incêndio noticiado nos autos e, ainda, acerca da irrisória importância arbitrada a título de danos morais.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ser proprietário de um sítio denominado Recanto Feliz, situado no assentamento Boa Esperança e Oasis do Município de Guiratinga/MT, sendo atendido pelos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela requerida, sob a unidade consumidora de n. 6/1232744-1.

Disse que na data de 26/10/2020, por volta das 14:00 horas, deu início a um foco de incêndio próximo ao curral, decorrente de faíscas de fogo que saíam do poste de energia elétrica de responsabilidade da requerida.

Relatou que empreendeu, juntamente com vizinhos, inúmeros esforços para contenção do fogo, todavia, sem êxito. Ligaram para o número de emergência da concessionária, mas esta permaneceu inerte.

Falou que, preocupados com o avançar do fogo, decidiram cortar os arames de cerca das propriedades, com o fito de salvaguardarem a vida de seus rebanhos.

Narrou que, devido ao sinistro sofreu inúmeras perdas de ordem material, dentre elas, o sumiço de uma novilha nelore de 14 a 24 meses, no valor de R$ 2.467,96 (dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), que se encontra em lugar incerto e não sabido.

Com essas narrativas, postulou pela condenação da Energisa S/A ao pagamento de indenização pelos danos morais e patrimoniais experimentados.

Citada, a requerida além de não comparecer à audiência de conciliação, também não apresentou defesa, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Após, sobreveio sentença de parcial procedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito à restituição do valor referente ao semovente que, supostamente tenha sumido ao tentar escapar do incêndio e, encontra-se em local incerto e não sabido, sem razão o apelante.

Isso porque, ele não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Ou seja, o autor não trouxe aos autos prova mínima de que, além dos semoventes mortos decorrentes da inalação da fumaça provocada pelo incêndio, houve a perda de um animal que dispersou do rebanho ao fugir das queimadas.

Ora, deveria o demandante, mediante apresentação de documentos indenes de dúvidas ou prova testemunhal, demonstrar a ocorrência dos fatos alegados, máxime acerca da evacuação do rebanho para que pudesse salvaguardar a vida dos animais, o que somente não ocorreu devido à renúncia ao direito de produção de provas – julgamento antecipado da lide.

Ademais, cumpre acrescentar que, da análise dos documentos carreados aos autos, não há um que indique o sumiço do mencionado animal, mas, sim, Formulário de Visita do INDEA, do mês de maio do ano seguinte ao da ocorrência do evento danoso, no qual consta que houve furtos de gado na propriedade do autor e, boletim de ocorrência, no qual foi registrada a morte de dois semoventes decorrente da inalação de fumaça provocada pelo sinistro. (ID’s. 213791726/fl.06 e 213791727/fl. 02 e 03)

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes do suposto prejuízo apontado, não há por onde atender a súplica recursal aviada pelo apelante.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MERO INCONFORMISMO DA DEMANDANTE – QUEIMA DE PASTO E MORTE DE SEMOVENTES – INCÊNDIO OCASIONADO POR CULPA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO

EXPERIMENTADO E O ATO PERPETRADO PELO AGENTE – DENÚNCIA À LIDE – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL – DENUNCIANTE VENCEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DOS PEDIDOS POR FORÇA DO ARTIGO 129, § ÚNICO DO CPC – LIDE SECUNDÁRIA QUE DEVE SER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No campo da responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral é necessária à comprovação do dano, bem assim do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada, ou seja, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores: demonstração do dano e do nexo de causalidade. (...). (N.U 1000115-11.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Relativamente ao valor da indenização por danos morais, objeto de irresignação recursal, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024